Tribunal: STF
Processo: RE 1248086
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PROVIMENTO DA APELAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA NEGAR O PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL RECONHECIDA PELO STF. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 686). PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DO TJPA RECONHECENDO A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTIGOS 132, IX E 246 DO RJU. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    O Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do Recurso Extraordinário paradigma nº 745.811 pela sistemática da repercussão geral (TEMA 686) declarou a inconstitucionalidade forma dos artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), sob o fundamento de afronta à iniciativa privativa reservada ao Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos nos moldes do artigo 61, § 1º, ‘a’, da CF/88.
    Nos autos do Processo nº 00001072920138140000, houve a reapreciação e revisão de entendimento pelo Pleno do TJE/PA com a declaração da inconstitucionalidade forma dos artigos 31, XIX, da Constituição Estadual, por afronta ao disposto nos artigos 61, § 1º, II, ‘a’ da CF/88, com alinhamento à orienteção do STF no julgamento do RE 745.811/PA, nos termos da ementa no AC 156.937 de Relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro.
    Não merece reforma a decisão monocrática agravada pois impossível conceder a gratificação pleiteada diante da inconstitucionalidade dos dispositivos que previam tal benefício. Agravo conhecido e não provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que “a decisão recorrida vai de encontro àquela proferida por esta Corte Suprema no RE 745.811, uma vez que aplicou interpretação ampliativa aos termos daquela Decisão; afrontando ainda o entendimento firmado na ADI 1167, de relatoria do Min. Dias Toffoli, em clara violação às normas que tratam do Controle de Constitucionalidade”. Afirma que o acórdão paradigma do Tema 686 de Repercussão Geral declarou a inconstitucionalidade apenas dos arts. 132, XI, e 246 da Lei estadual nº 5.810/1994, mas não o fez quanto ao art. 31, XIX, da Constituição do Pará. De modo que persiste o direito dos servidores de receberem o pagamento da gratificação no percentual de 50% (cinquenta por cento) do vencimento dos servidores públicos estaduais que atuam na educação especial.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do STF no sentido de que as constituições estaduais não podem determinar a criação de gratificações, vencimentos ou vantagens aos servidores públicos que importem ingerência no orçamento ou aumento de despesas públicas. Cito o seguinte precedente:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 35 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DESPESA PÚBLICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE TENTATIVA. Esta corte firmou o entendimento de que são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é de competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria” (ADI 270, Rel. Min. Maurício Corrêa).
     Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 745.811, de repercussão geral reconhecida, justamente quando estava em debate a gratificação em comento. Decidiu o STF ser inconstitucional a extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem a servidor público, tendo em vista que é de reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo a edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Veja-se a ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, ‘a’, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência.”
    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do mesmo ente federado e alusivos à mesma questão: RE 1.254.242, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 1.223.742, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator